Tribunal: TJMT
Processo: 0002146-37.2019.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002146-37.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 006.886.381-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002146-37.2019.8.11.0011

APELANTE: JOSE ROBERTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] –DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO [ART. 309, CTB] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA – DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS – CONFISSÃO DO CONDUTOR NA FASE EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em absolvição quando devidamente comprovado, por termo de constatação de embriaguez e por prova testemunhal produzida nas duas etapas da persecução penal, além da confissão extrajudicial, que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002146-37.2019.8.11.0011

APELANTE: JOSE ROBERTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
José Roberto Ribeiro
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que
julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante [art. 306, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.503/97] à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses; ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direito, consistente no pagamento de 2 (dois) salários mínimos.

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido quanto à prática do crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002146-37.2019.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
José Roberto Ribeiro
a prática d
os delitos tipificados no artigo 306, § 1º, inciso II (1º Fato) e art. 309 (2º Fato), ambos da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

A denúncia foi assim colocada:

“1º Fato: No 25 de maio de 2019, por volta das 14h30min, na Rua Primeiro de Maio, bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D' Oeste/MT, o denunciado José Roberto Ribeiro conduziu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa, consoante Boletim de Ocorrência n° 2019. 156709 de fls. 03/03-v-IP e Termo de Constatação Etílica de fl. 04-IP.

2ª Fato: Na ocasião narrada no fato anterior, o denunciado José Roberto Ribeiro conduziu seu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano, conforme documento juntado à fl. 38-IR.

Histórico dos fatos: Exsurge nos autos que, no dia dos fatos, o denunciado trafegava pelas ruas do Bairro Jardim São Paulo, conduzindo o veículo FIAT TIPO, placa GNH-9101, em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas, gerando perigo de dano.

À vista disso, a Polícia Militar recebeu diversas ligações via 190 em que a população relatava o ocorrido, motivo pelo qual foram realizadas diligências pelo bairro, momento em que a guarnição avistou o referido veículo e, antes de realizar a abordagem, o automóvel parou por falta de combustível.

Ato contínuo, ao se aproximarem, a guarnição policial constatou que o denunciado encontrava-se em visível estado de embriaguez, motivo pelo qual fora confeccionado o Termo de Constatação Etílica (fl. 04-IP), o qual atestou que o denunciado apresentava os seguintes sinais de embriaguez: olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, dentre outros.

Acrescente-se que, no momento da abordagem, a guarnição policial verificou que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme comprova o documento juntado à fl. 38-IR”.

No tocante à autoria do delito, os policiais militares,
Calindo Francisco de Paula
e
Anderson da Silva Nunes
, que atenderam à ocorrência, afirmaram o seguinte:

“Que várias pessoas, as quais não quiseram se identificar, ligaram no telefone 190 dizendo que uma pessoa de cor negra, vestindo camisa laranja estava conduzindo um veículo Fiat tipo placa
GNH-9101 pelas ruas do bairro Jardim São Paulo, relatando ainda essa pessoa estava dirigindo perigosamente, ou seja, em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas nas ruas do bairro Jardim São Paulo; que em diligência essa GU PM avistou o veículo e antes que a GU PM pudesse se aproximar para proceder a abordagem o automóvel parou, pois havia acabado o combustível;
que o condutor José Roberto Ribeiro, o qual estava em visível estado de embriaguez
alcoólica não possui CNH, que foi feita a detenção do mesmo, encaminhando-o para a delegacia de polícia”.

Em seu interrogatório policial, o réu
assumiu
o consumo de bebida alcoólica nestes termos:

“(...) Que sobre o crime de embriaguez ao volante o interrogando afirma que
ingeriu somente duas latinhas de cerveja
(...); que sobre a maneira como denunciaram que ele dirigia, o interrogado alega que puxou o freio de mão por engano e não queria dar cavalo-de-pau”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
condenou
José Roberto Ribeiro
como incurso nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.503/1997, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses, absolvendo-o em relação ao crime do art. 309, do CTB.

A defesa busca a absolvição do apelante quanto ao crime de embriaguez ao volante.

Sem razão, uma vez que
o arcabouço probatório produzido nos autos é apto para confirmar a condenação do apelante.

Extrai-se dos autos que, no dia 25.5.2019, o réu conduzia seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e sem Carteira Nacional de Habilitação.

A materialidade está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de constatação etílica, termo de apreensão, relatório policial e pela prova oral.

O auto de constatação de embriaguez,
assinado por três testemunhas policiais [1º SGT PM Calindo Francisco de Paula, Cb PM Anderson da Silva Nunes e Sd PM Alex Geovany Caxito do Amaral],
registrou-se que o condutor
José Roberto Ribeiro
estava sob efeito de álcool, apresentando os seguintes sinais de alteração da capacidade psicomotora:

“Quanto à aparência: olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito;

quanto à memória: não se lembra dos atos cometidos;

quanto à capacidade motora e verbal: dificuldade no equilíbrio; fala alterada e descompensada”.

Na fase judicial, foram ouvidas duas testemunhas policiais e decretada a revelia do réu, em razão de sua ausência injustificada, ainda que intimado.

Na fase judicial, os policiais militares,
Calindo Francisco de Paula
e
Anderson da Silva Nunes
, apesar de pouco recordarem dos fatos, confirmaram em juízo seus depoimentos prestados na delegacia, bem como reconheceram suas assinaturas nos termos de depoimento extrajudicial.

Como se vê:

“MP: [Sínteses dos fatos] O senhor se recorda de ter atendido essa ocorrência?

CALINDO FRANCISCO DE PAULA: Doutor, eu não tô lembrado, ele ta aí presente? Pra ver se eu consigo...

MP: Ele não se encontra. Excelência, eu vou requerer seja apresentado a testemunha o documento de fls. 56 do PDF que é perfil do indivíduo, no intuito de que seja apresentada a foto do acusado. [apresentação da foto] Carlindo, o senhor conseguiu reconhecer o indivíduo?

CALINDO FRANCISCO DE PAULA: Não reconheci. [...] Não lembro.

[...]

MP: Excelência, eu requeiro seja apresentado termo de depoimento da testemunha aqui presente a ele por compartilhamento de tela.

MP: Calindo, essa assinatura que aparece na tela, é do senhor?

CALINDO FRANCISCO DE PAULA: É, sim senhor.

MP: Quando o senhor presta depoimento lá na polícia civil, o senhor lê e só assina se estiver de acordo com o que está relatado?

CALINDO FRANCISCO DE PAULA: Sim, doutor, eu leio, se tiver de acordo eu assino.”

“MP: [Síntese dos fatos] O senhor se recorda de ter atendido a essa ocorrência?

ANDERSON DA SILVA NUNES: Doutor, eu não me recordo não.

MP: Excelência, eu pugno seja apresentado o termo de depoimento da testemunha Anderson a ele.

[termo apresentado]

MP: Anderson, o senhor reconhece essa assinatura como sendo a do senhor?

ANDERSON DA SILVA NUNES: Sim, a segunda aí é minha.

MP: Anderson, quando o senhor presta depoimento lá na delegacia, o senhor só assina se estiver de acordo com o que foi redigido?

ANDERSON DA SILVA NUNES: Sim, senhor.”

Com efeito,
“o fato do policial não se lembrar dos detalhes dos fatos não afasta a credibilidade de suas declarações proferidas na fase inquisitiva, tendo confirmado o depoimento na fase policial. [...] natural é que o decurso do tempo havido entre a data do fato [...] e a oitiva judicial do miliciano [...] leve as autoridades policiais a não se recordarem de forma precisa dos fatos detalhes relativo aos fatos, notadamente em se tratando do delito em comento, cujas ocorrências são inúmeras e com similar modus operando [...]
[1]
.”

Embora não ouvido perante a autoridade judicial, o réu em seu depoimento extrajudicial confirmou que ingeriu
“duas latinhas de cerveja”
antes de conduzir seu veículo, e ainda afirmou ter praticado
“cavalinho de pau”.

Aliás, foi localizada no interior do carro do apelante uma lata de cerveja, marca Antarctica, vazia, conforme termo de entrega que instruiu o caderno processual.

A embriaguez do acusado foi devidamente atestada por termo de constatação de embriaguez, expedido por autoridade policial, além de corroborado por três testemunhas policiais, reportando que
JOSÉ ROBERTO RIBEIRO
de fato conduzia seu veículo sob efeito de álcool.

Como se sabe,
em se tratando de crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos –
o teste do bafômetro não é imprescindível
, uma vez que se admite demonstrar o comprometimento da capacidade psicomotora por outros meios de provas,
inclusive por meio do Termo de Constatação Etílica
.

O tipo penal estabelece que a
“
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova
”
[2]
(sem destaque no original).

Nesse contexto, a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser
dispensável
a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez.

A corroborar:

“[...] A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”. (TJMT, AP nº 168411/2015) “O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada” (TJMT, Ap nº 10264/2018) [...]”
(Ap 73317/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

Em suma, o auto de constatação do estado de ebriedade do apelante, sua confissão extrajudicial e as declarações extrajudiciais e judiciais dos policiais militares bastam para justificar a condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]

TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0007422-28.2015.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER - J. 01.08.2019

[2]
Art. 306, § 2º, Código de Trânsito Brasileiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023